Tribunal: TJDFT
Processo: 0727643-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727643-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: M. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: LUIS GUSTAVO SILVA BURNETT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer 0707523-18.2021.8.07.0001, ajuizada contra si por M. P. B., representada por seu genitor L.G.S.B., fixou os honorários periciais propostos pela expert em R$ 17.500,00 e rejeitou a impugnação formulada pela agravante. Nas razões recursais, argumenta a agravante que impugnou o valor proposto, pois a prova pericial se destina apenas a realizar pesquisa acerca da existência de rede hospitalar credenciada apta ao atendimento da agravada, o que não encerra, portanto, qualquer complexidade a justificar o elevado valor proposto para a prova técnica. Aduz que o juízo singular não acolheu seus argumentos, manteve o referido valor e desprezou os termos da Resolução no 232/2016, do CNJ que foi editada com o propósito de evitar distorções de valores para situações símiles ou, ainda, poderia ter sido adotado os parâmetros constantes da Resolução no 1.673/2003 do Conselho Federal de Medicina. Destaca que o perito alegou que demandaria suposta carga horária, mas que não instruiu os autos com elementos que esclarecessem o tempo dispendido ou sua correlação com o trabalho a ser desenvolvido. Tece considerações acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC e pondera que se o tema fosse abordado, apenas, em preliminar de contestação seria inútil e inviável, pois o custeio e a própria prova já teriam sido realizados, em prejuízo ao princípio da paridade de tratamento, inscrito no art. 7o, do CPC. Com estes argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, reformá-la, fixando o valor dos honorários periciais com razoabilidade e proporcionalidade, sugerindo que o montante seja de R$ 1.850,00. Preparo (ID 28565633). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. É sabido que o processo moderno procura solucionar os litígios à luz da verdade processual e é na prova produzida nos autos, dirigida à formação da convicção do julgador, que se localiza essa verdade, uma vez que tal prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência de fatos sobre os quais versa a lide. Dessa forma, se conclui que o juiz não pode ser mero expectador dos fatos, devendo utilizar seus poderes instrutórios. No que tange à perícia, o Código de Processo Civil estabelece que as partes podem indicar perito de comum acordo, mas, se tal não é a hipótese, a nomeação do perito é ato do juiz e sua escolha deve ser realizada com base no cadastro de profissionais mantido por cada Tribunal e legalmente habilitados, donde se extrairá aquele que melhor atenderá às especificidades do caso concreto: Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Em nosso ordenamento jurídico, não existem critérios objetivos capazes de nortear a fixação de honorários periciais, de modo que, para um arbitramento apropriado, mister apreciar sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade. A linha de precedentes desta Casa de Justiça firmou o entendimento que os honorários devem ser arbitrados em conformidade com a complexidade do trabalho a ser efetivado e o tempo despendido, observando-se o grau de zelo do profissional, a importância da causa, assim como as condições financeiras da parte incumbida a suportar o ônus do valor pericial. In casu, em que pese os argumentos lançados pela empresa agravante, não lograram demonstrar que o valor apresentado pela perita é exorbitante, restringindo-se a aclamar ausência de observância dos parâmetros alhures indicados, sem, no entanto, trazer aos autos elementos probatórios satisfatórios a corroborar com a tese de desproporcionalidade da importância fixada. Caberia a agravante coligir aos autos propostas de honorários periciais em casos similares, contudo, olvidou-se deste ônus processual. Assim, neste momento de cognição sumária, não se verifica a desconformidade do valor proposto pela perita designada a autorizar o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, como postulado pela agravante. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora